Tribunal: TJBA
Processo: 8016135-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016135-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GISELA ESTELA RAPP

Advogado(s)
:
WILSON CHAVES DE FRANCA

AGRAVADO: BAIA DOURADA SPE LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL IMOBILIÁRIA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SÚMULA 543/STJ.
LEVANTAMENTO IMEDIATO DO DEPÓSITO.
EMPRESA EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. JUROS DE MORA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em ação de rescisão contratual decorrente de inadimplemento absoluto de contrato de compra e venda de imóvel não entregue em 2014. A Agravante, pessoa idosa, busca a restituição integral dos valores pagos e o prosseguimento do feito.

A decisão agravada: (i) negou o levantamento do valor depositado; (ii) rejeitou o pedido de sucessão processual das empresas rés extintas; (iii) indeferiu citação por edital sem novas diligências; e (iv) afastou a incidência de juros de mora sobre o depósito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a agravante tem direito ao levantamento imediato do valor depositado, à luz da Súmula 543/STJ; (ii) saber se a extinção das empresas rés autoriza a sucessão processual pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC; (iii) saber se o juízo deve realizar diligências adicionais antes da citação por edital; (iv) saber se os juros de mora incidem desde logo sobre o depósito judicial efetuado em tutela provisória.

RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do valor pago é incontroversa e deriva da culpa das rés pelo atraso da obra. A Súmula 543/STJ determina a restituição imediata e integral das parcelas pagas quando o vendedor é responsável pela resolução do contrato. O risco de irreversibilidade não se aplica à hipótese.

As empresas rés encontram-se formalmente extintas na Receita Federal. A extinção acarreta perda da capacidade processual. Nessa situação, não se exige incidente de desconsideração; aplica-se diretamente o art. 110 do CPC, com sucessão pelos sócios ou sucessores.

A citação por edital exige esgotamento dos meios de localização. O juiz dispõe de ferramentas de consulta em bancos de dados sigilosos, devendo cooperar para a efetiva localização das partes (art. 6º do CPC). Só após frustradas tais diligências é cabível o edital.

Os juros moratórios não podem ser acrescidos ao depósito antes da fixação definitiva na fase de liquidação. A tutela provisória limitou-se ao valor corrigido, e não houve comando para inclusão de juros.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para: (a) autorizar o levantamento imediato do valor depositado, sem necessidade de caução; (b) deferir a sucessão processual das empresas extintas, com inclusão dos sócios/sucessores; (c) determinar que o juízo de origem realize pesquisas de endereços (Infojud, Sisbajud, SIEL/Renajud), autorizando-se a citação por edital caso infrutíferas; (d) manter o indeferimento quanto à incidência de juros no depósito judicial.

Tese de julgamento:

A restituição das parcelas pagas deve ser imediata quando incontroversa e decorrente de culpa do vendedor, conforme Súmula 543/STJ.

A extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual direta nos termos do art. 110 do CPC, sem necessidade de incidente de desconsideração.

Antes da citação por edital, o juízo deve realizar pesquisas de endereço em sistemas oficiais, respeitando o princípio da cooperação.

Juros de mora sobre depósitos efetuados em tutela provisória somente podem ser definidos na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento de 8016135-62.2025.8.05.0000
, interpostos por, como Agravante
GISELA ESTELA RAPP,
e como Agravado
BAIA DOURADA SPE LTDA E OUTROS
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o Recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).